Tribunal: TJES
Processo: 5012233-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012233-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS RICARDO RODRIGUES XAVIER e outros
RECORRIDO: G M Z EMPRESA DE CINEMAS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5012233-29.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
LUIS RICARDO RODRIGUES XAVIER e ALINE ZANOTELLI XAVIER.

RECORRIDO:
G M Z EMPRESA DE CINEMAS LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18886946. Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado no ID 18886960.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18886946), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a comprovação de renda compatível com a hipossuficiência alegada (IDs 18886947 e 18886948).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO DE ENTRETENIMENTO. QUEDA DE PARTE DO TETO DE CINEMA DURANTE SESSÃO. LESÕES FÍSICAS LEVES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE OBSERVADOS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por consumidores em face de empresa de cinema, em decorrência de acidente de consumo ocorrido em 10 de março de 2023. Os autores relatam que, enquanto assistiam a um filme nas dependências da ré, foram atingidos pelo desabamento de parte do forro de gesso do teto da sala de projeção. Em razão do incidente, o autor Luis Ricardo sofreu um corte na cabeça que exigiu sutura, e a autora Aline sofreu diversas escoriações pelo corpo. Sustentam que a empresa foi negligente na manutenção da estrutura e omitiu socorro imediato, sendo os primeiros atendimentos realizados por outros clientes. Pleitearam, inicialmente, a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 para cada um a título de danos morais (ID 18886670).

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 18886945)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. O magistrado a quo reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa de cinemas, fundamentada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastando a tese defensiva de caso fortuito por infiltração. Concluiu que a falha no dever de segurança e manutenção da estrutura física do estabelecimento causou danos à integridade física e psíquica dos autores. Diante disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado (ID 18886946) objetivando a majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00 para cada recorrente. Argumentam que a quantia fixada em primeiro grau é irrisória frente à gravidade do fato, que envolveu risco à vida e à integridade física em um ambiente de lazer. Destacam a função punitivo-pedagógica da indenização, salientando que a empresa agiu com descaso após o acidente e que o trauma gerado impediu que voltassem a frequentar salas de cinema. Por outro lado, a ré, embora intimada, não apresentou contrarrazões, tendo anteriormente efetuado o depósito do valor da condenação de primeira instância (ID 18886953).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso reside exclusivamente na análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Deve-se verificar se o valor de R$ 5.000,00 para cada recorrente atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente (desabamento de teto), a natureza das lesões sofridas (corte com sutura e escoriações), o abalo psicológico de ser atingido por destroços em ambiente escuro e a capacidade econômica da empresa recorrida.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à responsabilidade civil, aplica-se ao caso o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso concreto, o defeito é flagrante, uma vez que a segurança é um dever anexo e essencial em contratos de entretenimento. Ao ingressar em uma sala de cinema, o consumidor deposita a legítima expectativa de que a estrutura física é sólida e segura. O desabamento do forro de gesso (ID 18886936) demonstra falha grave na manutenção do imóvel. A alegação da ré de que o evento decorreu de infiltrações imprevistas configura o chamado fortuito interno, risco inerente à atividade econômica explorada, o qual não rompe o nexo de causalidade nem exime a responsabilidade do prestador de serviços de zelar pela incolumidade física de seus frequentadores.

O prontuário médico e o boletim de atendimento de urgência (IDs 18886675 e 18886676) confirmam que o recorrente Luis Ricardo sofreu ferimento na região da cabeça, necessitando de intervenção médica (sutura), enquanto a recorrente Aline sofreu escoriações. Além da dor física, há que se considerar o componente psicológico: o pânico gerado pelo desabamento inesperado de uma estrutura em um ambiente fechado e com baixa luminosidade.

No tocante ao valor da indenização, o montante deve ser fixado de modo a proporcionar compensação à vítima e desestimular a conduta negligente, sem causar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença para cada autor mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, considerando que as lesões físicas foram de natureza leve e que o juízo de origem, mais próximo das provas e das partes, avaliou com equilíbrio a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa. A quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para sua alteração.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos. O valor arbitrado cumpre a função reparatória e pedagógica, estando em harmonia com precedentes para casos de acidentes em estabelecimentos comerciais sem sequelas permanentes. O reconhecimento da falha na segurança e o dever de indenizar foram corretamente aplicados, sendo o montante suficiente para compensar o abalo sofrido pelos recorrentes.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme o art. 98, § 3º, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)